Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-23.2014.8.11.0088
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001632-23.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINYCIUS AGUILA KAIZER - CPF: 980.809.111-34 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO PARA FINS PARTICULAR – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à utilização do veículo público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): VINYCIUS AGUILA KAIZER

APELADO (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta por
VINYCIUS AGUILA KAIZER

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, M.M. Fabio Petengill, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0001632-23.2014.8.11.0088, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(a) suspensão dos direitos políticos do condenado, pelo prazo de 5 (cinco) anos; (b) arbitramento de multa civil prevista no art. 12, III, a qual resta fixada em 5 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público ao tempo do exercício do cargo político, incidindo correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula n° 58/STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula n° 54/STJ); (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta “estamos diante de um ato que o agente denunciado estava a serviços da própria prefeitura em no evento organizado do ECOCROSS, ao qual ele era o responsável nomeado pelo prefeito para organizar o evento”.

Afirma que não restou comprovado qualquer prejuízo ao erário público.

Aduz “da necessária demonstração da evidência da má fé para incidência de uma penalidade”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo desprovimento da apelação – id. 119620781 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “parcial provimento do apelo, para que a pena de pagamento de multa civil seja decotada do comando judicial, mantendo-se inalterados os demais termos” – id. 120324466 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao argumento que a parte apelante utilizou veículo público para fins particular, uma vez que foi encontrado em um bar, ingerindo bebida alcoólica, com o veículo do município.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial para:
(a) suspensão dos direitos políticos do condenado, pelo prazo de 5 (cinco) anos; (b) arbitramento de multa civil prevista no art. 12, III, a qual resta fixada em 5 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público ao tempo do exercício do cargo político, incidindo correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula n° 58/STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula n° 54/STJ); (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos
.

Inconformados, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente na utilização de veículo público para fins particular, uma vez que a parte apelante foi encontrado em estabelecimento comercial, na companhia de amigos, utilizando de veículo da prefeitura.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (g.n.)

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa.

Ora, pelos documentos carreados aos autos, não resta caraterizado que a parte apelante possuía o dolo especifico de praticar o ato ímprobo.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário pelo agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em causa prejuízo ao município, com vistas à obtenção de benefício próprio, embora possa responder administrativamente pela sua conduta.

Aliado a isso, o Ministério Público não elencou a conduta da parte apelante em qualquer das condutas do art. 11 Lei n. 8.429/1992, apenas indicando de modo genérico o
caput
, isto é, que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade.

No entanto, para configuração do ato de improbidade é necessário que o ato praticado se insira em uma das seguintes condutas elencadas no art. 11 da LIA, uma vez que se trata de rol taxativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À REQUISIÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES – PREFEITO MUNICIPAL – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação efetivo dano ao erário, bem como o dolo específico na conduta do agente.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0002366-24.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA NO CAPUT E §§3º E 4º DO ART. 11 DA LIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ROL TAXATIVO – EMENDA À INICIAL DETERMINADA – NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Após a alteração da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao caput ou aos seus parágrafos.

2. À luz dessa inovação legislativa, a ausência de adequado apontamento, pelo autor, do inciso no qual se enquadra a conduta do agente público impõe a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

3. Não se admite a alteração, pelo julgador, da capitulação efetuada na demanda, pois, de acordo com o art. 17, §10-F, “Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”.

(N.U 1006066-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Logo, como o ato praticado não se amolda em nenhum dos incisos do art. 11 da LIA, não há como a existência da prática de ato ímprobo

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­– dolo específico – do agente e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada à Lei nº 8.429/1992, bem como diante da ausência de tipificação do ato praticado no art. 11 da LIA.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe e, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023